Tribunal: CARF
Processo: 11516.000045/2005-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000045/2005-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.177 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de maio de 2020
Assunto
SIMPLES - EXCLUSÃO
Recorrente
HAGA L CALCADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem para que esta intime a Recorrente a
prestar as informações requeridas pela Turma.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 15-28.138, de 30 de agosto de
2011, da 4a Turma da DRJ/SDR, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente contra o ADE - Ato Declaratório Executivo n° 055,
de 07 de maio de 2009, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Blumenau que a excluiu
do SIMPLES Federal.
Por relatar adequadamente os fatos até a apresentação da manifestação de
inconformidade e para evitar repetições, adoto e transcrevo o relatório do acórdão recorrido,
complementando-o mais adiante.
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Ato Declaratório
Executivo (ADE) n° 55, de 07/05/2009, da DRF/Blumenau/SC (fl. 43),
impondo a exclusão do Simples Federal a partir de 1°/01/1999, por ter incorrido
na hipótese de vedação prevista no art. 14, inciso IV, da Lei n° 9.317/96 (pessoa
jurídica constituída por interpostas pessoas). A ciência do ADE ocorreu no dia
15/05/2009 (fl. 44).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000045/2005-11
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.177 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000045/2005-11

A situação excludente está descrita na Representação Fiscal-INSS, às fls. 02/30,
cujos termos foram acatados pela DRF/BLU/SC, consoante Relatório às fls.
41/42. A conclusão do Fisco Previdenciário sobre a situação dos sócios, com
base nas alterações contratuais, foi a seguinte:
A empresa optou pelo SIMPLES em 01 de janeiro de 1999, conforme consulta
aos dados cadastrais da Secretária da Receita Federal, cuja cópia segue anexo.
[...].
Localizamos a senhora SEBASTIANA APARECIDA GONÇALVES trabalhando
como empregada no Supermercado de propriedade do senhor Paulo Sérgio
Soares, localizado na Praça Dep. Walter V. Gomes, 170 no centro de São João
Batista, com salário mensal que gira em torno de R$ 350,00 (fls. 17 a 19).
Questionada sobre a localização da empresa HAGA CALÇADOS LTDA,
informou que a empresa está no seu nome por conta de um acordo com o seu
ex-patrão o senhor ALMIR MANOEL ATANÁZIO DOS SANTOS.
Em confronto com o que consta nos documentos arquivados na Junta
Comercial do Estado, com as informações armazenadas nos sistemas
informatizados da Previdência Social declaradas em GFIP pode-se concluir
que as pessoas incluídas como sócias principalmente aquelas a partir da
primeira alteração contratual, apenas cederam seus nomes para que os
verdadeiros proprietários pudessem usufruir dos benefícios instituídos pela Lei
n° 9.317, de 05 de dezembro de 1996.
A propósito, o Art. 14 da Lei n° 9317/96 que trata das hipóteses de exclusões de
ofício, no Inciso IV estabelece como uma das hipóteses de exclusão "A
constituição da pessoa jurídica por interpostas pessoas que não sejam os
verdadeiros sócios ou acionistas, ou o titular, no caso de firma individual".
(Grifo do Relator)
A manifestação de inconformidade foi interposta em 11/09/2009 (fls. 78/88),
considerada tempestiva pelo órgão de origem (fl. 89), alegando-se, em síntese,
que:
1. A empresa foi excluída de forma arbitrária pela suposta hipótese de
constituição por interpostas pessoas, conforme argumento da Representação
Fiscal pautado presumidamente em razão das alterações contratuais
ocorridas na sociedade, bem como o fato de um dos sócios da empresa já ter
sido sócio de outra empresa do mesmo ramo.
2. Desde 1997, a impugnante atua no ramo de fabricação de calçados decouro,
tendo como sócios a Sra. Maria Hames Lopes e o Sr. Luiz Carlos Lopes, e
situada até o ano de 1999 na Rua Augusto Maffezoli, bairro Carmelo, São
João Batista/SC, fundos da residência dos sócios acima.
3. Em razão da alienação das quotas da sociedade para os novos sócios, Sr.
João Batista de Castro e Sra. Ivone Pedro Gambeta de Castro, foi realizada
a alteração de seu endereço para a Rua Carmelo, 1648, São João Batista/SC.
4. Por atuar no ramo calçadista, a impugnante prestava serviços também para a
Indústria e Comércio de Calçados Suzana Santos, atuando em parte de seu
processo produtivo, emitindo assim as notas fiscais dos serviços prestados.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.177 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000045/2005-11

5. De acordo com a fiscalização, em face de um dos sócios da impugnantejá
ter figurado como empregado na indústria ditada acima, este considerou que
houve constituição de interpostas pessoas para ocultar os verdadeiros sócios
da empresa. Embora não exista na legislação qualquer vedação quanto aos
sócios já terem figurado como funcionário em qualquer outra empresa com
registro funcional.
6. A verdade real dos fatos é que os sócios Sra. Maria Hames Lopes e o Sr.
Luiz Carlos Lopes, insatisfeitos com a lucratividade da empresa, pelas
dificuldades de se manter no pólo calçadista em São João Batista bastante
competitivo. Então, ciente de que os sócios da manifestante iriam fechar as
portas, e não mais prestar seus serviços para a Indústria de Calçados Suzana
Santos, o Sr. João Batista de Castro, ainda funcionário dessa indústria, fez a
proposta para o sócio Luiz Carlos Lopes dar continuidade aos trabalhos,
adquirindo as cotas da sociedade, pois o mesmo tinha experiência no ramo.
E assim o fizeram, conforme alterações contratuais da manifestante, já
informadas pelo Fisco no relatório que tenta fundamentar o ADE de
exclusão do Simples Federal.
7. Então, os ex-sócios da empresa impugnante, Sra. Maria Hames Lopes e o
Sr. Luiz Carlos Lopes, após a retirada da sociedade, voltaram a trabalhar
como funcionários de outras empresas. Apesar disso, a própria fiscalização
em seu relatório, reforça que, na época em que estavam à frente da
impugnante mantiveram com a Previdência Social a relação de segurados
empresários, e que, portanto, não prospera a alegação de que sua
constituição se deu por interpostas pessoas com o fito de se beneficiar no
que tange a tributação, haja vista que os mesmos atuavam como
empresários no ramo.
8. Por outro lado, o Sr. João Batista pediu demissão, deixando de ser
funcionário e tornou-se sócio da manifestante, situação essa também não
vedada na legislação, ficando nessa situação de fevereiro de 2001 a
novembro de 2002, prestando serviços para a Indústria de Calçados Suzana
Santos. E todos esses atos foram registrados na junta comercial.
9. Em razão de dificuldades financeiras, o Sr. João Batista, sócio da
manifestante, resolveu alienar suas cotas e, como o mesmo já havia
trabalhado dentro da indústria ofereceu as cotas a Sra. Sebastiana Tamanini,
também funcionária, que conforme alteração contratual datada de novembro
de 2002 se tornou sócia da impugnante, juntamente com o Sr. Anderson
Tamanini. Assim, não prosperam as alegações de que a manifestante foi
constituída por interpostas pessoas com o fim de obter quaisquer benefícios,
pois inexiste nos autos sequer documentos legais que comprovem o arguido
como base para a exclusão, ciente de que a mera suposição não pode servir
de parâmetro para a vedação ao Simples Nacional.
10. Outra alegação improcedente é o fato de relacionar a suposta constituição
por interpostas pessoas com base numa procuração assinada pela
representante legal da manifestante transferindo poderes para ao Sr. Almir
Manoel Atanázio dos Santos, administrar a empresa em seu nome, uma vez
que não há qualquer irregularidade nisso, de acordo com o disposto no art.
653 do Código Civil (CC).
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.177 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000045/2005-11

11. Outro fato pontuado pela fiscalização como tendencioso a caracterizara
constituição por interpostas pessoas foi a redução dos empregados no
quadro funcional da Indústria e Comércio de Calçados Suzana Santos. Mas
esse fato deveu-se à crise do mercado, forçando aquela empresa a reduzir
custos operacionais, através de redução de mão de obra e de terceirização de
algumas atividades, a fim de manter a competitividade no mercado. Logo,
não se sustenta a tese imposta pela fiscalização calcada no aumento do
número de funcionários da manifestante para caracterizá-la como empresa
constituída por interpostas pessoas.
12. Ainda que se leve em conta o fato de que a Receita Federal se pautou em
informações inconclusas e inverídicas para excluir a manifestante do
Simples, torna-se mais alarmante o fato de que a exclusão de ofício é
retroativa à 01/01/1999, ou seja, a 10 anos anteriores a própria expedição e
ciência do ADE. Ora, não se pode pretender que os efeitos maléficos de
uma exclusão arbitrária sejam suportados pela impugnante antes mesmo da
sua própria ciência. Do contrário, não estarão sendo respeitados os
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sem contar o
princípio da irretroatividade.
13. Ademais, que torna questionável a retroatividade da exclusão é o fato de
que a situação, conforme a Fiscalização, pauta-se especificamente na
declaração da sócia Sebastiana que afirma que a empresa encontra-se em
nome dela em razão de acerto com o ex-patrão, Sr. Almir Atanázio.
14. Efetivamente, a Sra. Sebastiana também foi funcionária da Indústria de
Calçados Suzana Santos, tendo a mesma repassado a administração para o
nome do Sr. Almir, por conveniência, haja vista que estava com problemas
em administrar a sociedade. Até foi oferecido ao Sr. Almir entrar na
sociedade da manifestante, mas o mesmo não aceitou para não misturar as
situações, já que esta prestava serviços para a sua empresa. Dessa forma,
ficou a impugnante sob a administração do Sr. Almir, com o consentimento
da Sra. Sebastiana, sócia na época dos fatos. Assim, voltando à questão da
retroatividade, se a situação da constituição por interpostas pessoas se
sustentou na declaração feita pela Sra. Sebastiana, é óbvio que a exclusão
deveria ser dar no máximo, a partir da entrada da sócia na empresa, em
19/11/2002, e não desde a sua opção pelo Simples Federal em 01/01/1999.
15. Portanto, inexistindo qualquer prova robusta de convicção de que a
constituição por interpostas pessoas se deu desde o início da sociedade, e
como já afirmado pela fiscalização, o entendimento pautou-se após a
entrada da Sra. Sebastiana na sociedade, em 19/11/2002, requer-se que a
exclusão, se mantida, seja somente a partir do mês subsequente a data do
protocolo da alteração contratual na Junta Comercial.
Em face do exposto, requer o cancelamento do ADE e o restabelecimento da
opção pelo Simples Federal.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pelas razões que
constam no voto condutor do acórdão, cujo excerto transcrevo abaixo:
[...]
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.177 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000045/2005-11

Conforme descrito na 1a Alteração Contratual da Sociedade (fls. 11/13),
registrada em 06/02/2001, entraram como sócios da manifestante a Sra. Ivone
Pedro Gambeta de Castro (CPF n° 668.003.589-91) e o Sr. João Batista de
Castro (CPF n° 593.519.509-72), sendo que a primeira adquiriu 95% das quotas
no valor de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) e o segundo com as
restantes 5% no valor de 300,00 (trezentos reais).
Na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) a Sra. Ivone
informou que não obteve qualquer rendimento no ano-calendário de 2000 (fls.
100/101). Já o Sr. João Batista informou que recebera R$ 3.009,53 da Indústria
e Comércio de Calçados Suzana Santos Ltda (CNPJ n° 00.463.035/0001-67)
pertencente ao Sr. Almir Manoel Atanázio dos Santos (fls. 102/103).
A DIRPF-2001/2000 entregue pela sócia Ivone Pedro Gambeta de Castro,
admitida na empresa manifestante em 06/02/2001, revela que esta não declarou
recursos para adquirir os 95% das quotas da Haga L. Calçados Ltda.
Consta na 2a Alteração Contratual (fls. 14/15), registrada em 19/11/2002, a Sra.
Sebastiana Gonçalves (CPF n° 038.126.879-92) adquiriu 90% das quotas da
empresa HAGA no valor de 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) e o Sr.
Anderson Tamanini (CPF n° 032.822.559-26) ficou com 10% no valor de R$
600,00 (seiscentos reais), transferidas pelos até então sócios Ivone Pedro
Gambeta de Castro e João Batista de Castro.
No entanto, os dois novos sócios da manifestante a partir de 19/11/2002, não
entregaram a DIRPF do exercício de 2002, ano-calendário 2001, denotando que
não possuíam recursos em valor suficiente para aquisição das quotas da empresa
manifestante, sobretudo no que tange à Sra. Sebastiana Gonçalves. Os dois
sócios passaram a entregar DIRPF a partir do exercício de 2003, como se
verifica nas telas anexas (fls. 90/96).
Na DIRPF do EX/2003, AC/2002, a Sra. Sebastiana informou que recebera
rendimentos tributáveis no valor de R$ 7.096,89, proveniente da empresa
manifestante.
Consta que a Sra. Sebastiana foi funcionária da manifestante (Haga Calçados
Ltda) de 01/08/2000 até 03/10/2002.
Os sócios Sebastiana Gonçalves e Anderson Tamanini permaneceram na
sociedade até 26/05/2009, quando venderam as suas quotas para Graziela Carla
Macaes (99%) e Cláudia Maciel (1%), segundo consta da 5a Alteração
Contratual (fls. 57/60).
Vale destacar que até a 5a Alteração Contratual o valor do capital social não se
valorizou, permanecendo a totalidade das quotas com o valor original de R$
6.000,00, em que pesem as negociações envolvendo entrada e saída de sócios
acima mencionadas.
Quanto ao Sr. Almir Manoel Atanázio dos Santos, admite-se na própria
manifestação de inconformidade: (i) a existência de procuração repassada pela
representante legal da HAGA, Sra. Sebastiana Gonçalves, transferindo poderes
para o Sr. Almir administrar em seu nome a dita empresa; (ii) redução do
número de funcionários da Indústria e Comércio de Calçados Suzana Santos,
havendo, em contrapartida, aumento do número de funcionários da HAGA, na
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.177 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000045/2005-11

administração do mencionado mandatário; (iii) depoimento da Sra. Sebastiana
Aparecida Gonçalves informando que a empresa HAGA estava no seu nome
devido a um acordo com o seu ex-patrão Almir Manoel Atanázio dos Santos,
sem que houvesse nenhum desmentido; (iv) as pessoas que entraram como
sócios na empresa HAGA não demonstraram disponibilidade de rendimentos
para fazer frente à aquisição de quotas do seu capital social, sendo, em sua
maioria, conforme demonstrado na Representação Administrativa e seus
anexos, ex-funcionários da HAGA e/ou da Indústria e Comércio de Calçados
Suzana Santos, esta de propriedade do Sr. Almir Manoel Atanázio dos Santos.
Esses fatos, em seu conjunto, comprovam que a Sra. Sebastiana Aparecida
Gonçalves não é de fato sócia majoritária da empresa manifestante (assim como
outras pessoas citadas no contrato social e alterações), caracterizando interposta
pessoa nos termos do art. 14, inciso IV, da Lei n° 9.317, de 1996, que
fundamenta a exclusão de ofício do Simples Federal.
Quanto ao efeito da exclusão, entendo que deve ser mantido a partir de
1°/01/1999, nos termos do ADE n° 55/2009, eis que os documentos anexos à
Representação Administrativa, às fls. 09/35, comprovam que a situação
excludente remonta ao ano-calendário de 1999, quando a interessada efetivou a
opção pelo Simples Federal.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 21/11/2011 (e-fl. 127).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 06/12/2011 (e-fls. 128-145), onde alega:
-que a decisão atacada, sustenta que o Sr. Almir Manoel Atanázio dos Santos não
poderia ser administrador temporário da empresa Recorrente, com procuração outorgada pela
Sócia Sebastiana Gonçalves Tamanini, na época dos fatos. Além de afirmar que o art. 653 do
CPC, não dá respaldo legal para o efeito. Servindo assim de mote para a suposição de sociedade
constituída por interpostas pessoas;
-que o fundamento probatório da referida decisão se deu através de suposições
sobre o valor das cotas constantes nos contratos sociais; a redução do número de funcionários da
Indústria e Comércio de Calçados Suzana Santos e o aumento do número de funcionários da
Recorrente durante a administração provisória do Sr. Almir Manoel Atanázio dos Santos; um
depoimento pessoal colhido da ex-sócia Sebastiana Gonçalves Tamanini; as pessoas que
entraram como sócias na empresa Recorrente não teriam rendimentos para fazer à aquisição das
quotas do seu capital social
-que tais fatos não seriam capazes de comprovar que a Sra. Sebastiana Gonçalves
Tamanini não era de fato a sócia majoritária da Recorrente (assim como outras pessoas citadas
no contrato social e alterações), para caracterizar interpostas pessoas nos termos do art. 14, inciso
IV, da Lei n°. 9.317, de 1996, que fundamenta a exclusão de oficio do Simples Federal. Destaca-
se que nem mesmo condiz com a realidade dos fatos, sendo meras suposições genéricas, sem
qualquer especificação
-que não merece guarida a afirmação de que a DIRF-2001/2000 entregue pela
sócia Ivone Pedro Gambeta de Castro, admitida na empresa manifestante em 06/02/2001, revela
que esta não declarou recursos para adquirir os 95% das quotas da Haga L. Calçados, uma vez
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.177 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000045/2005-11

que mesmo desobrigada, a pessoa física pode apresentar a declaração, e se a Sra. Ivone percebeu
em 2000 a quantia de até R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), é notório que no ano de 2001
a mesma realizou a aquisição das quotas, posto que o valor é percebido em ano anterior é
superior a quantia de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) ao que recebeu no ano anterior ;
-que sabendo os sócios primários da empresa Recorrente iriam encerrar as
atividades, e não mais prestar serviços terceirizados a indústria de calçados do pólo de São João
Batista, o Sr. João Batista de Castro, quando ainda era funcionário dessa indústria fez uma
proposta para os então sócios para adquirir as cotas da sociedade, pois o mesmo tinha
experiência no ramo, e que não existe no ordenamento jurídico brasileiro, qualquer vedação
quanto aos sócios já terem figurado como funcionários em qualquer empresa com registro
funcional, ou seja, com carteira profissional assinada;
-que o o Sr. João Batista pediu demissão, deixando de ser funcionário e tornou-se
sócio da Recorrente, situação essa também não vedada na legislação, ficando nessa situação de
fevereiro de 2001 a novembro de 2002, prestando serviços para a indústria de calçados do pólo
de São João Batista;
-que conforme destacado pelo Auditor Fiscal, os sócios primários da empresa
Recorrente, Sra. Maria Hames Lopes e o Sr. Luiz Carlos Lopes, após a retirada da sociedade,
voltaram a trabalhar como empregados em outras empresas. Ainda na época em que estavam à
frente da empresa, mantiveram com a Previdência Social a relação de segurados empresários, e
que, portanto, não prospera a alegação de que sua constituição se deu por interpostas pessoas
com o fito de se beneficiar no que tange a tributação, haja vista que os mesmos atuavam como
empresários do ramo de confecções;
-que todos os atos foram devidamente registrados na junta comercial, portanto
amplamente público e notório;
-que em razão de dificuldades administrativas, o Sr. João Batista de Castro e a
Sra. Ivone Castro, sócios da Recorrente, resolveram alienar suas costas e, ofereceram a
funcionária Sra. Sebastiana Gonçalves Tamanini e ao Sr. Anderson Tamanini, que também
atuaram no ramo de calçados e desejavam empreender;
-que o Fisco alega que os dois novos sócios, não entregaram a DIRPF do
exercício de 2002, ano-calendário 2001, denotando assim que não possuiriam recursos em valor
suficiente para aquisição das quotas da empresa Recorrente;
-que a pessoa física, mesmo desobrigada, pode apresentar a declaração.
Novamente, destaca-se a facultatividade da entrega de Declaração por parte daqueles que não
estão obrigados, e este fato não aduz que Sra. Sebastiana Gonçalves Tamanini e Sr. Anderson
Tamanini, não teria renda para adquirir as costas que totalizam R$ 6.000,00 (seis mil reais),
ficando apenas no plano da suposição. Assim, não haveria nenhuma prova que comprove a
alegação do Fisco;
-que o fato de a Sra. Sebastiana Tamanini, também ter figurado como funcionária,
antes do período de tornar-se sócia, não representa qualquer afronta ao sistema jurídico
brasileiro, pois não há vedação para tal;
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.177 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000045/2005-11

-que o acórdão ora recorrido sustenta a suposta constituição por interpostas
pessoas com base na existência de procuração outorgada pela representante legal em nome ao Sr.
Almir Manoel Atanázio dos Santos;
-que o sócio de uma empresa tem plenos poderes para assinar mandato no sentido
de repassar a terceiros a administração da empresa, não existindo impedimento legal a respeito.
O Código Civil traz em seu corpo, disposição acerca do mandato
-que é cristalino que a Sra. Sebastiana Gonçalves Tamanini em nada infringiu a
legislação ao tornar mandatário o Sr. Almir Manoel Atanázio dos Santos, em razão de todos os
trâmites terem ocorrido de acordo com a lei, ou seja, quando o interessado na execução de
determinado negócio jurídico, seja por qualquer razão, não pode ou não quer praticá-lo, tem a
faculdade de efetuá-lo por meio de outrem, o que ocorreu in casu;
-que cabe destacar que a Lei 9.317/96 em nenhum momento, fazia restrição ao
fato de ser sócio de uma empresa diversa e administrar empresas optantes pelo Simples Federal,
vedação essa que somente foi incluída com a Lei Complementar 123/2006, o Simples Nacional,
não podendo dar efeitos ex tunc a uma legislação que não existia à época dos fatos, sob pena de
retroatividade em prejuízo ao contribuinte;
-que o suposto fato pontuado pela fiscalização e sustentado no Acórdão ora
recorrido, é a tendência da caracterização da constituição por interpostas pessoa mediante a
alegação de que o simples fato da redução do número de funcionários da Indústria e Comércio de
Calçados Suzana Santos e o aumento do número de funcionários da Recorrente, ensejariam a
caracterização de transferência de funcionários;
-que não há conjunto probatório algum, pois o Fisco genericamente aponta um
fato que pode ocorrer com qualquer empresa. Em qualquer atividade, quando o mercado
apresenta-se instável. A primeira situação condizente para restabelecer a ordem financeira dentro
de uma empresa é a redução dos custos operacionais, até mesmo o corte de pessoal. De outro
lado, uma empresa que presta serviços terceirizados pode aumentar seu quadro de funcionários
para conseguir cumprir com a demanda de serviços;
-que não há nenhum documento, seja carteira de trabalho, CAGED, GFIP,
transferência de conta no FGTS, ou até mesmo RAIS, para comprovar a alegação do Fisco.
Tomando inaceitável tal posicionamento no ordenamento jurídico brasileiro atual, pelo princípio
do ônus da prova;
-que portanto não se sustenta a tese imposta pela fiscalização do aumento do
número de funcionários da Recorrente para caracterizá-la como empresa com constituição por
interpostas pessoas;
-que o acórdão ora recorrido sustenta que é fato suficiente para o reconhecimento
de empresa constituída por interpostas pessoa, o depoimento da Sra. Sebastiana Gonçalves
Tamanini;
-que não há como sustentar tal suposição sem provas documentais. Alias, nem
mesmo é demonstrado os detalhes do suposto acordo, e que tipo de acordo seria. Assim, a prova
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.177 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000045/2005-11

de depoimento pessoal, não identifica os fatos de maneira adequada, narrados de forma genérica,
além da inexistência de documentos que comprovem sequer a realização do negócio jurídico;
-que ainda que se leve em consideração o fato de que a Receita Federal pautou-se
exclusivamente em informações inclusivas, suposições inverídicas para excluir a Recorrente do
Simples, o que torna a situação ainda mais injurídica é o fato de que a exclusão, de acordo com o
Ato Declaratório, é retroativa à data de 01 de janeiro de 1999, ou seja, a 10 anos anteriores a
própria expedição e ciência do Ato Declaratório;
-que a luz do art. 112 do CTN, não se pode pretender que os efeitos maléficos de
uma exclusão arbitrária sejam suportados pela Recorrente antes mesmo da sua própria ciência.
Do contrário, estariam sendo desrespeitados os princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa, sem contar o princípio da irretroatividade;
-que os efeitos da exclusão, se é que legalmente amparada, só poderão alcançar os
fatos supervenientes ao entendimento manifestado pela SRF, isto por força do sobre princípio
constitucional da segurança jurídica consubstanciado na garantia individual da irretroatividade
das normas e das disposições expressas do Código Tributário Nacional em seus artigos 103,1 e
146
-que se a Recorrente, já optasse pelo SIMPLES, e passasse a ser composta no
quadro societário por interpostas pessoas, ficaria excluída desde o momento que ocorresse esse
fato. Mas, se a empresa foi constituída por interpostas pessoas, seria fato que a impedisse de
optar pelo SIMPLES, a hipótese não seria de exclusão e sim de indeferimento da opção;
-que se a situação da constituição por interpostas pessoas se sustentou na
declaração feita pela Sra. Sebastiana, é forçoso que a exclusão deveria se dar, no máximo, a
partir da entrada da sócia na empresa em 19.11.2002, e não desde a sua opção pelo Simples
Federal em 01.01.1999;
-que inexistindo qualquer prova de convicção de que a constituição por
interpostas pessoas se deu desde o início da sociedade, e como já afirmado pela fiscalização, o
entendimento pautou-se após a entrada da Sra. Sebastiana na sociedade, em 19.11.2002, devendo
que a exclusão, se mantida, seja somente a partir do mês subsequente a data do protocolo da
alteração contratual na Junta Comercial;
Requer ao final o provimento do recurso, ou caso se decida pela exclusão, requer-
se que seus efeitos dêem-se somente depois de proferida a decisão definitiva confirmatória do
ato de exclusão, e ainda, se não for este o entendimento, requer que os efeitos do ato se dêem
após a o registro da entrada da sócia Sra. Sebastiana Gonçalves Tamanini, registrada em
19.11.2002.
É o Relatório.
VOTO
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.177 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000045/2005-11

A 4a Turma da DRJ/SDR considerou improcedente a manifestação de
inconformidade e manteve a exclusão da Recorrente do SIMPLES pelos seguintes motivos:
(i) existência de procuração repassada pela representante legal da HAGA, Sra.
Sebastiana Gonçalves, transferindo poderes para o Sr. Almir administrar em seu nome a dita
empresa;
(ii) redução do número de funcionários da Indústria e Comércio de Calçados
Suzana Santos, havendo, em contrapartida, aumento do número de funcionários da HAGA, na
administração do mencionado mandatário;
(iii) depoimento da Sra. Sebastiana Aparecida Gonçalves informando que a
empresa HAGA estava no seu nome devido a um acordo com o seu ex-patrão Almir Manoel
Atanázio dos Santos, sem que houvesse nenhum desmentido;
(iv) as pessoas que entraram como sócios na empresa HAGA não demonstraram
disponibilidade de rendimentos para fazer frente à aquisição de quotas do seu capital social,
sendo, em sua maioria, conforme demonstrado na Representação Administrativa e seus anexos,
ex-funcionários da HAGA e/ou da Indústria e Comércio de Calçados Suzana Santos, esta de
propriedade do Sr. Almir Manoel Atanázio dos Santos.
Há que se consignar, pelo que constam nos autos, que os itens (i) e (ii) acima não
foram argumentos da Fiscalização, mas foi a Recorrente que os apresentou na manifestação de
inconformidade.
Entendo que informações adicionais relativos a esses 2 itens (procuração da Sra.
Sebastiana Gonçalves, transferindo poderes para o Sr. Almir gerir a Recorrente e redução da
quantidade de funcionários na empresa Indústria e Comércio de Calçados Suzana Santos com o
incremento concomitante de funcionários na Recorrente) são necessários para o deslinde da
questão.
Isto porque o Sr. Almir Manoel Atanázio dos Santos, a quem a sócia da
Recorrente outorgou a procuração, é sócio da empresa para a qual a Recorrente prestava
serviços. Por isso há que analisar os termos da procuração.
Como a Recorrente também apresentou o argumento de que a redução do número
de funcionários da Indústria e Comércio de Calçados Suzana Santos, em contrapartida a aumento
do número de funcionários da HAGA, não caracterizaria a interposição de pessoas, argumento
esse que não foi originado da Fiscalização, pelo que constam dos autos, há que se verificar qual
foi a base para que a Recorrente apresentasse tal argumento.
Em relação ao item (iv), relativo a capacidade financeira dos sócios, a Recorrente
apresenta como argumento o fato dos mesmos terem apresentado a DIRPF - Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, o que seria indicativo, segundo a mesma,
de que teriam capacidade financeira para adquirir as cotas do capital social da Recorrente.
Contudo, na DIRPF dos mesmos a informação é de insuficiência de recursos para aquisição das
cotas. Dessa forma, há que intimar a Recorrente a comprovar a transferência de recursos do
comprador para o alienante para comprovar a capacidade financeiras dos compradores.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1003-000.177 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000045/2005-11

Dispositivo
Pelo acima exposto, há necessidade de conversão do julgamento em diligência à
Unidade de Origem para que esta:
1) Intime a Recorrente a apresentar cópia da Procuração Pública na qual a Sra.
Sebastiana Gonçalves outorga poderes para o Sr. Sr. Almir Manoel Atanázio
dos Santos gerir a Recorrente;
2) Intime a Recorrente a apresentar os documentos no quais se baseou para
afirmar que não caracterizaria interposição de pessoas a redução do número de
funcionários da Indústria e Comércio de Calçados Suzana Santos,
concomitantemente ao aumento do número de funcionários da Recorrente;
3) Informar e comprovar como houve a aquisição de cotas da Recorrente pela
sra. Ivone Pedro Gambeta de Castro (CPF 668.003.589-91), conforme a
Primeira Alteração Contratual, de 9 de novembro de 2000, uma vez que a
mesma informou que não teve rendimentos tributáveis/isentos ou não
tributáveis na sua DIRPF do exercício 2001, ano calendário 2000;
4) Informar e comprovar como houve a aquisição de cotas da Recorrente pelos
srs. Sebastiana Gonçalves (CPF 038.126.879-92) e Anderson Tamanini (CPF
032.822.559-26), conforme a Segunda Alteração Contratual, de 9 de outubro
de 2002, uma vez que os mesmos não entregaram a DIRPF do exercício 2003,
ano-calendário 2002.
A unidade de jurisdição da Recorrente deverá encaminhar intimação à Recorrente
para que seja respondida no prazo de 30 dias da ciência, findo o qual deverá encaminhar o
processo ao CARF para continuidade do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital